Tribunal: STF
Processo: MS 38416
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



       Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Albert Danan, fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto em face de ato da Corregedora do Conselho Nacional de Justiça nos autos  do Pedido  de  Providências n° 0005442-39.2021.2.00.0000 - CNJ, no qual a Eminente Corregedora Nacional de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, anulou,  monocraticamente, acórdão  proferido de forma  unânime pelo Conselho da Magistratura do TJRJ nos autos do Recurso Hierárquico n° 0000134-85.2021.8.19.0810, culminando em grave violação a direito líquido e certo do impetrante.



     A inicial contempla as seguintes alegações:



     a) o procedimento SEI n° 2020-0627567 - no bojo do qual foi proferido o acórdão que viria a ser anulado pelo ato coator - sequer deveria ter sido remetido ao CNJ, eis que inaplicável à hipótese a Resolução n° 135/11 do CNJ, e, ainda que assim não fosse, fato é que a Corregedora não poderia intervir no julgamento realizado pelo Conselho da Magistratura do TJRJ, principalmente sem possibilitar ao ora impetrante o exercício do contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer "ilegalidade patente ou teratoiogia evidente"no reconhecimento da prescrição no caso concreto; 



     b) o recurso a que se pretende atribuir efeito suspensivo já foi devidamente interposto pelo impetrante, não havendo dúvidas, no entanto, de que a demora no seu julgamento lhe causará dano irreparável, decorrente da iminente realização de novo julgamento pelo Conselho da Magistratura, no qual os Desembargadores serão compelidos a afastar a prescrição;



     c) não há dúvidas quanto à competência do STF para conhecer e julgar o presente writ, bem como quanto ao seu cabimento para suspender a eficácia da decisão proferida pela Eminente Corregedora Nacional de Justiça Maria Thereza de Assis Moura;



     d) o ora impetrante, que sequer figura como parte no Pedido de Providências em trâmite perante o CNJ, tomando conhecimento da sua existência e, consequentemente, do teor do ato coator, após ter sido intimado, em 26/01/2022, quarta-feira, nos autos do RH 0000134-85.20218.19.0810 (oriundo do PAD SEI n° 2020-0627567), sendo tempestivo o presente mandamus;



     e) através da Portaria n° 2.708/2019, o então Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Bernardo Garcez, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do ora impetrante, Titular do Ofício Único da Comarca de Armação dos Búzios, por suposta infringência do disposto nos artigos 30, incisos II e XIV, e 31, incisos I e V, da Lei n° 8.935;



     f) iniciado o Processo Administrativo Disciplinar n° 2019.0046379 (N° SEI 2020-0627567), o ora impetrante apresentou sua defesa prévia rebatendo todas as acusações e destacando a inegável prescrição da pretensão punitiva, visto que "o registro mais recente impugnado pela Corregedoria-Geral da Justiça data de 24.03.2015, de modo que já transcorreu o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no art. 57, inciso I do Decreto-Lei Estadual n° 220/1975";



     g) foi proferido parecer pela juíza auxiliar, Dra. Ana Paula Pontes Cardoso, no sentido da aplicação da pena de suspensão da delegação por 90 dias, afastando-se a prescrição ao entendimento da aplicabilidade, por entender que se aplica, mediante critério analógico, a Lei Federal n° 8.112/1990, afastando a aplicação do Decreto Lei n° 220/1975;



       h) no dia  20/05/2021, foi  realizado o julgamento do  recurso hierárquico em questão, tendo sido provido, de forma unânime, o recurso, para acolher-se a prescrição e determinar-se o arquivamento do procedimento, com sólidos fundamentos, inclusive de que "sendo omissa a Lei Federa! 8.935/1994 quanto ao prazo prescricional aplicável às sanções administrativas imputáveis aos notários e oficiais de registro, é possível a aplicação das disposições previstas em legislação estadual", tendo a decisão transitado em julgado; 



i)     todavia, para surpresa do então recorrente, ora impetrante, mais de seis meses após a certificação de trânsito em julgado e a baixa dos autos, foi juntado ao recurso hierárquico uma série de documentos, dentre os quais o ato coator, no qual a Eminente Corregedora Nacional de Justiça, Dra. Maria Thereza de Assis Moura, anulou, monocraticamente.e sem a oitiva do Sr. Albert Danan, o referido acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do TJ/RJ, determinando a realização de novo julgamento; 



       j) entendeu a Corregedora, ora apontada como autoridade coatora, que: i) a Constituição Federal, no artigo 103-B. parágrafo 4o, II, outorga ao Conselho Nacional de Justiça a competência de "zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União"; e ii) à luz do Regimento Interno do CNJ, compete à Corregedoria Nacional receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro (art. 8o, I); 



       Diante de tais alegações, o impetrante entende demonstrado seu direito líquido e certo, pois, na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “ainda que admissível (MS 28.003/PF, Red, p/ o acórdão Min. LUIZ FUX), é sempre extraordinária a possibilidade de interferência, nos Tribunais de Justiça, de organismos, como o Conselho Nacional de Justiça, posicionados na estrutura central do Poder Judiciário nacional.



       Ademais, o procedimento SEI n° 2020-0627557, no bojo do qual foi proferido o acórdão proferido por unanimidade e que viria a ser anulado pela Eminente Corregedora, sequer deveria ter sido remetido ao CNJ, eis que inaplicável à hipótese a Resolução n° 135/11, vale dizer,  não há instância revisora investida de competência para analisar a decisão do Conselho da Magistratura, já transitada em julgado e com autos baixados;



       Não fosse a manifesta impossibilidade de o eminente Corregedor de Justiça do TJRJ solicitar a instauração do Pedido de Providências junto ao CNJ com base na Resolução 135/11, fato é que também a eminente Corregedora do CNJ não possui atribuições para se debruçar - e anular - o acórdão do Conselho da Magistratura do TJRJ, especialmente diante da ausência de qualquer teratologia e total adequação jurídica de sua fundamentação.



       Em sua ótica, a aplicação analógica do art. 142, §1°, da Lei Federal n° 8.112/1990 também não seria possível na presente situação sob outra ótica, eis que configuraria a conhecida analogia in malam partem, isto é, uma analogia para prejudicar o impetrante.



       Sustenta que as consequências da decisão ora impugnada são gravíssimas ao impetrante, não havendo dúvidas de que a ausência de sua participação leva à nulidade do decisum, eis que o ato coator ignorou o seu direito líquido e certo ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CRFB), ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CRFB).



       Postula a concessão de liminar, pois, em caso de insucesso do impetrante com relação ao seu recurso administrativo, a ação terá sequência de forma que o Conselho da Magistratura realizará novo julgamento do recurso hierárquico.



       Ao final, requer a concessão da segurança, confirmando-se o efeito suspensivo concedido ao recurso administrativo.



       É o relatório.



       Decido. 



       Neste juízo sumário, inerente às medidas cautelares, não se vislumbram os requisitos para a concessão da liminar. 



       In casu, conquanto afirme se insurgir contra decisão monocrática da Corregedora Nacional de Justiça, o impetrante acrescenta que interpôs recurso administrativo, com fundamento no art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, o qual seria despido, em tese, de efeito suspensivo. 



       No entanto, não se demonstrou que o decisum ora impugnado já tenha sido encaminhado às instâncias inferiores para que, afastada a prescrição, seja julgado o mérito do Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra o impetrante.



       Tais circunstâncias afastam o periculum in mora, uma vez que não se demonstrou efetivo ou iminente prejuízo às garantias processuais do impetrante.



       Também não consta dos autos que a Corregedora Nacional de Justiça tenha negado seguimento ao recurso administrativo ou indeferido a petição recursal monocraticamente, o que seria vedado pelo Regimento Interno do CNJ, na linha do seguinte julgado desta Corte: 



AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ) não pode ser lido de forma isolada, notadamente quando dessa leitura resultar norma violadora de preceitos constitucionais. II – Em atenção aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, o art. 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2°, do RICNJ e com o art. 61, § 2°, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. III – Nos casos em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



(MS 34891 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18.05.2020).



       Sob outro ângulo, neste juízo inicial, nada se verifica de irregular quanto à atividade fiscalizadora exercida pela Corregedoria Nacional de Justiça e pelo CNJ, em sua competência autônoma, revisional ou até mesmo concorrente com as Corregedorias e órgãos locais. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



Mandado de segurança. Ato do CNJ. Reclamação disciplinar. Procedimentos censórios instaurados paralelamente no CNJ e na corte de origem. Sobrestamento do feito em trâmite no conselho. Julgamento pelo tribunal de origem. Incidência do art. 103-b, §4º, V, CF/88. Pretensão revisional do conselho iniciada. Observância do limite temporal. Necessidade. Segurança concedida. Nos autos da ADI nº 4.638/DF, o Supremo Tribunal firmou o entendimento de que o Conselho Nacional de Justiça possui atribuição correicional originária e autônoma, no sentido de que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Todavia, a par do poder censório inicial atribuído ao CNJ, tratou, ainda, a EC nº 45/04, de conferir ao Conselho Nacional de Justiça poder revisional (art. 103-B, § 4º, inciso V), que, por essência, se realiza a partir do julgamento disciplinar pelo órgão local, sob limite temporal de um ano, de modo que, uma vez julgada a questão pela corregedoria de origem, a continuidade de eventual apuração em curso no CNJ há de se conformar àquele prazo constitucional. Hipótese em que foi o CNJ cientificado da decisão proferida no procedimento disciplinar local em 7/8/12, tendo, porém, adotado a primeira medida para revisão do julgado apenas em 23/12/13, após, portanto, o decurso do lapso temporal constitucional. Segurança concedida para anular a reclamação disciplinar nº 0002367-41.2011.2.00.0000.



(MS 32724, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 08-03-2016);



Direito Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. CNJ. processo administrativo disciplinar. penalidade. decadência da impetração. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. De toda forma, ainda que fosse afastada a decadência, não há como identificar ilegalidade ou ilegitimidade no ato impetrado, tendo em conta que: (i) a competência do Conselho Nacional de Justiça não é subsidiária, mas originária e concorrente à competência das corregedorias locais; (ii) a aplicação de aposentadoria compulsória em processo administrativo disciplinar antecedente não impede que outros fatos imputados ao magistrado também sejam apurados; e (iii) a via eleita não se presta à realização de amplo reexame de provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



(MS 32455 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02-2019);



Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação plenária em reclamação disciplinar autônoma em face de magistrados no CNJ. Atribuição correicional originária e autônoma do Conselho. Precedentes. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo interno não provido. 1. A atuação do Conselho Nacional de Justiça, no caso, decorreu do exercício de competência correicional originária, não revisional. Inaplicável, assim, o parâmetro temporal inserto no art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal (“rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano”). 2. Processo administrativo disciplinar instaurado a partir da deliberação tomada pelo Plenário do CNJ em reclamação disciplinar autônoma formulada perante a Corregedoria Nacional de Justiça pelo Ministério Público Federal e pela Procuradoria Eleitoral de Roraima em desfavor do desembargador. 3. O STF assentou que o CNJ possui atribuição correicional originária e autônoma, não se tratando de atuação subsidiária frente aos órgãos de correição local, mas sim de competência concorrente, de modo que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do CNJ no caso dos autos. 4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar no exame de mérito da atuação correicional para apreciar elementos valorativos insertos nas regras de direito disciplinar. Para se chegar a conclusão diversa da que obteve o mencionado Conselho, seria necessário revolver os fatos e provas constantes dos autos do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes. 5. Inexistência de vícios no procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça em face do magistrado. 6. Agravo interno não provido.



(MS 34685 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 23-03-2018). 



       Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



       Comunique-se o inteiro teor desta decisão à apontada autoridade coatora, solicitando-lhe informações no prazo legal. 



       Intime-se a Advocacia-Geral da União.



       Após, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



       Publique-se. 



       Brasília, 09 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente